Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711411-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: JOSE DELANEY XAVIER VIEIRA, ELDITE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Os autos 0711389-37.2021.8.07.0000 e 0711411-95.2021.8.07.0000 estão associados. Determino o julgamento conjunto destes, na sessão de julgamento virtual a iniciar em 25/8/2021. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora